Tribunal: TJES
Processo: 0000195-10.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-10.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HERCULANO DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para: (i) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3340754 e a inexigibilidade do débito dele decorrente; e (ii) condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A Apelante sustenta a legalidade do TOI e da cobrança realizada, bem como a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a validade do TOI emitido unilateralmente e da cobrança oriunda de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança e ameaça de corte de fornecimento; (iii) estabelecer a aplicação dos novos critérios legais de atualização e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI emitido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para legitimar a cobrança de consumo não registrado, sendo imprescindível a realização de perícia técnica com a participação do consumidor, conforme previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A ausência de contraditório e de oportunidade de participação do consumidor no processo de apuração da irregularidade ofende garantias constitucionais da ampla defesa e invalida o procedimento administrativo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A cobrança indevida, acompanhada da ameaça de interrupção no fornecimento de energia, configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais, os quais, nesse tipo de violação, operam-se in re ipsa, dispensando a prova de prejuízo concreto.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, conforme os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal em casos análogos.

A sentença foi proferida após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de atualização e juros previstos no Código Civil, impondo a aplicação imediata da nova legislação, nos termos do art. 6º da LINDB e conforme entendimento do STF nos Temas 810 e 1.170.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para fundamentar a cobrança de valores por suposta irregularidade no medidor.

A ausência de participação do consumidor na apuração técnica viola o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento e tornando inexigível o débito.

A cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte no fornecimento configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, devendo os juros de mora ser calculados com base na taxa Selic deduzido o IPCA, e a correção monetária apurada pelo índice IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 322, § 1º; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25/01/2024;
TJES, ApCiv 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 02/02/2024;
TJES, ApCiv 5003895-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11/09/2023;
TJES, ApCiv 0000100-47.2020.8.08.0036, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/04/2024;
TJES, ApCiv 0006219-69.2020.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07/02/2025;
STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000195-10.2019.8.08.0005

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
HERCULANO DA SILVA FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual a MM Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, para (1) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3340754 e a inexigibilidade do débito impugnado e (2) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os Apelados ajuizaram a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3340754 , bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida destacando que:

Registra-se, ainda, com a caracterização de irregularidade na medição do fornecimento de energia elétrica por determinado período pela Requerida, conforme TOI nas fls. 91/93, foi emitido relatório de consumo (fls. 80/88) e, em seguida, a fatura com valores provenientes da recuperação desse consumo não registrado, porém, sem qualquer acompanhamento do consumidor, quiçá o acesso às informações do processo administrativo, o que demonstra sua hipossuficiência produzir prova em contrário do alegado pela concessionária ré.

[...]

Assim, ainda que alegue a necessidade de apuração de irregularidades e, quando as encontra, proceder a tomada de medidas para interrompê-las e recuperar o consumo, é também seu dever de observar as regras e procedimentos de apuração, oferecendo ao consumidor a oportunidade de acompanhar todos os atos administrativos, até para que possibilite a discussão sobre a cobrança futura recuperada.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que os procedimentos realizados observaram o disposto na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL e na Lei nº 8.987/1995, de maneira que seriam válidos, não havendo danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado.

Cinge-se a controvérsia em apreço em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, de consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com irregularidades (alegação de fraude no medidor), bem como o corte no fornecimento de energia em razão da ausência de pagamento dos valores cobrados à título de recuperação de consumo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se manifestado no sentido de que a cobrança de consumo não registrado não é vedada.

Contudo, “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 20/07/2023).

In casu
, como consignado na sentença “
não houve a participação direta ou indireta dele [Apelado} na perícia ou qualquer outro procedimento realizado pela concessionária, para que possa produzir um contraditório adequado a sua defesa
”, o que representa uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

O art. 129, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, estabelece o procedimento que deve ser utilizado no caso de suspeita de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, que incluiu a realização de perícia técnica e notificação prévia do consumidor quanto à realização do procedimento e da data de realização da fiscalização.

Desse modo, não tendo a Apelante comprovado que foi oportunizado ao Apelado o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com
o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente.
Precedentes. 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos,
opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000266-47.2022.8.08.0028, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença (TJES, APELAÇÃO 0028022-36.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II - Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pela autora/apelada, é da concessionária apelante e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e de seus efeitos. II – A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. A Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, a teor de seus arts.360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação do consumidor. IV. As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Pretensão de condenação da recorrente em danos morais e majoração dos honorários advocatícios que deveriam ser manejados pela via do recurso adesivo. V – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003895-80.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3340754.

Ressalto que “
Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000100-47.2020.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 12/04/2024) e que “
Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001207-92.2017.8.08.0049, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 20/05/2024).

Acerca dos alegados danos morais, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES
.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 26/07/2023).

Desse modo, tendo ocorrido a troca do medidor, a lavratura unilateral do TOI e o envio de cobrança com ameaça de interrupção no fornecimento de energia, ou seja, prática de atos de forma ilegal e arbitrária na unidade consumidora do Apelado, sobressai à evidência os inúmeros aborrecimentos decorrentes dos fatos, motivo pelo qual a ocorrência do dano moral resta caracterizada.

Em relação ao
quantum
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos, sendo, inclusive inferior a um número considerável de julgados. Confira-se:

[...] 5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o transtorno causado pela cobrança indevida e a conduta da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para fundamentar a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no consumo. 2. A ausência de participação do consumidor no processo de inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo. 3. A cobrança indevida de valores baseada em provas unilaterais enseja indenização por danos morais, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000276-89.2020.8.08.0019, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 16/10/2024).

[...] 3. Em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, de modo que o consumidor faz jus à indenização no valor de R$ 3.000,00, que se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado, sem causar enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000597-18.2022.8.08.0064, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 05/08/2024).

Finalmente, verifico que, de fato, com a vigência da Lei n°14.905, de 28 de junho de 2024, foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

A Lei n°14.905 possui incidência imediata, tratando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (artigo 322, § 1º, do Código de Processo Civil). No entanto, deve ser observado o regime jurídico da legislação anterior até o início da vigência da nova norma, momento a partir do qual se aplica o novo regime, em consonância com o artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Este entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que adota o princípio
tempus regit actum
, conforme decidido nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905/24, QUE ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA
. 1) Na data em que proferida a sentença, bem como na que foi interposto o recurso, não havia previsão legal para aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 2)
A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum
(Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982). 3) A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária. 4) Apelação cível conhecida e provida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006219-69.2020.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024
. I. CASO EM EXAME Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii)
verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior. Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do pas de nullité sans grief).
A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.
Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002657-51.2022.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5.171/2024
. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício.
3. Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025915-20.2018.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2024).

Nesse contexto, impõe-se observar que a sentença foi prolatada em 12/09/2024, ou seja, após a vigência da Lei n.º 14.905/2024, de modo que esta deve ser observada, calculando-se a correção monetária a com no IPCA, e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma parcial da sentença, reconhecendo-se a necessidade de observância do disposto na Lei n.º 14.905/2024, quanto aos juros e correção monetária.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a incidência do disposto na Lei n.º 14.905/2024, quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.